Tribunal: TJES
Processo: 5008297-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008297-38.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROGER RIBEIRO SERPA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008297-38.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ROGER RIBEIRO SERPA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por Roger Ribeiro Serpa contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que, diante da superveniência de nova condenação, determinou a unificação das penas, fixou o regime fechado e estabeleceu novo marco para a concessão de benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da unificação de penas decorrentes de condenações distintas com consequente fixação de novo regime prisional; (ii) analisar se a fixação do regime fechado, em razão da soma das penas e da reincidência, afronta a coisa julgada ou os direitos do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A unificação de penas prevista no art. 111, parágrafo único, da LEP impõe a soma da nova condenação ao remanescente da pena em execução, permitindo a fixação de regime mais gravoso, inclusive o fechado, quando compatível com o novo total da pena e as condições pessoais do apenado.

O reconhecimento da reincidência, mesmo não declarado expressamente na sentença condenatória, pode ser realizado pelo Juízo da Execução com base no histórico criminal do apenado, interferindo nos critérios de cálculo para benefícios, sem que isso implique afronta à coisa julgada.

O regime prisional fixado após a unificação de penas deve observar a individualização da pena e as condições pessoais do apenado, sobretudo em caso de reincidência, podendo ultrapassar os limites previstos para primários em condenações isoladas.

A nova condenação imposta em regime fechado, somada ao histórico de múltiplas sentenças, legitima a fixação do regime mais gravoso, independentemente de eventual decisão anterior que tenha fixado regime diverso em condenação isolada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A unificação de penas decorrentes de condenações supervenientes permite a fixação de novo regime prisional, inclusive o fechado, conforme previsão do art. 111, parágrafo único, da LEP.

O Juízo da Execução pode reconhecer a reincidência com base no histórico de condenações transitadas em julgado, ainda que não declarada na sentença condenatória.

A regressão de regime em razão da unificação e da reincidência não viola a coisa julgada, pois decorre da individualização da pena no curso da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 66, III, "a"; 111; 118, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 849.415/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 12/12/2023; STJ, AgRg no REsp 1894190/TO, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/12/2020; TJES, AgExPe 100200011128, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 02/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008297-38.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ROGER RIBEIRO SERPA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROGER RIBEIRO SERPA
, contra a decisão oriunda da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que determinou a unificação das penas impostas ao apenado, regrediu seu regime prisional para o fechado e fixou novo marco para obtenção de benefícios.

Em suas razões recursais, pretende a defesa a reforma da r. decisão, para que seja alterado o regime de cumprimento de pena imposto ao agravante, restabelecendo-se o semiaberto.

Pois bem.

Consta dos autos que apenado encontrava-se no regime semiaberto, sendo beneficiado com o livramento condicional na data de 13/06/2023.

Com o implemento de nova condenação, nos autos da ação penal nº 0001083-33.2017.8.08.0042, que resultou na pena de 04 anos de reclusão, em regime fechado, o Juízo da Execução revogou o referido benefício e procedeu a soma das penas.

Depreende-se dos autos, que o recorrente possui sete condenações que unificadas, totalizam 13 anos e 07 meses de reclusão.

No que pertine à possibilidade de unificação de penas provenientes de condenações distintas, resultando em fixação de regime distinto do aplicado em uma das sentenças condenatórias, constato que o artigo 111, parágrafo único, da Lei nº 7.210/84, dispõe exatamente sobre tal tema, ao dispor que “sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.

Desse modo, sendo remetida uma guia proveniente de nova condenação penal ao Juízo da Execução, compete a ele adotar as providências pertinentes, realizando o somatório da pena ao restante que deve ser cumprida pelo condenado, a fim de fixar o regime de cumprimento da reprimenda oriunda do somatório.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. QUANTUM REMANESCENTE SUPERIOR A 8 ANOS. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a nova condenação com a consequente unificação das penas, cujo quantum remanescente supera oito anos, impõe-se a fixação do regime fechado. 2. O entendimento do Tribunal a quo está alinhado ao entendimento desta Corte, firmado no sentido de que "a superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal" (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/3/2018). 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 849.415/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Assim, aplicando-se as regras contidas no artigo 66, III, “a”, c/c artigo 111, ambos da LEP, a magistrada da execução somou as penas, que resultaram em 13 anos 07 meses de reclusão, fixando o regime fechado para o cumprimento da sanção.

Diante do questionamento da defesa que pretende a modificação da decisão que realizou nova somatória de penas, registro que a decisão que indeferiu o referido pleito, realizado junto ao Juízo de Execução, encontra-se devidamente fundamentada, nos seguintes termos:

“
[...]
Em que pese a decisão de soma proferida pelo juízo da comarca de Marataízes no evento 238.1, estabelecer o regime semiaberto, verifica-se que a última guia de execução juntada no evento 221.1 a 221.10 (AP 0001083-33.2017.8.08.0042), estabelece o regime FECHADO para o cumprimento da pena. Logo, a decisão proferida por este juízo apenas CORRIGIU um equívoco no regime estabelecido, considerando que a nova sentença condenatória estabeleceu o regime fechado
[...]”
.

No caso em análise, observou-se ainda a condição de reincidente, a qual deve ser reconhecida pelo Juízo da Execução, ainda que não verificada na sentença condenatória, possuindo o condão de interferir no cálculo da pena como um todo e, consequentemente, dos benefícios executórios.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE. PRECEDENTES.

I - Esta eg. Corte Superior de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. II - Correto o decisum monocrático reprochado, pois "Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da legislação de regência, mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/5/2019)" (AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)" (AgRg no HC n. 595.609/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 20/11/2020). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1894190/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020)”.

Assim, conforme orientação jurisprudencial alhures destacada, a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

Com efeito,

não há que se falar em ofensa aos princípios da independência funcional e coisa julgada, mas sim, na completa e eficaz individualização da pena imposta.

Neste sentido, este E. tribunal de Justiça também vem se manifestando, vejamos:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Para o reconhecimento pelo Juízo da Execução, não importa se a reincidência foi utilizada na primeira fase, como maus antecedentes, ou na segunda fase, como circunstância agravante, ou se até mesmo sequer foi reconhecida em sentença condenatória. O que importa é se há condenação com trânsito julgado, o que efetivamente ocorreu no caso em tela. 2. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200011128, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)”.

No presente caso, a determinação do regime carcerário pauta-se na soma da pena imposta pelo novo delito com o remanescente da reprimenda em execução, motivo pelo qual a decisão acertadamente fixou o regime fechado
.

Outrossim, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em incompatibilidade com o regime fechado em razão do saldo remanescente de pena do reeducando ser inferior a 8 anos, considerando a reincidência.

Diante de todo exposto, em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO AGRAVO
E

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a r. decisão impugnada em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)